Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-44.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
LIMITAÇÕES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão nº 65.007, que deu parcial provimento ao
recurso dos embargantes e provimento integral ao recurso da Coligação "Com a Força do Povo"
para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicar multa individual
no valor de R$ 5.000,00 aos embargantes, com base no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam omissão quanto à possibilidade de a propaganda negativa caracterizar
ato lícito de pré-campanha, sem ofensa à honra ou imagem do adversário e sem informações
inverídicas, invocando o art. 27, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e o art. 5º, IV, da
Constituição Federal.
A Coligação "Com a Força do Povo" apresentou contrarrazões, sustentando que a propaganda
configurou ofensas em período vedado, sendo inadequada à pré-campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de 05 de agosto de 2024 configura

Num. 44201689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
propaganda eleitoral antecipada; (ii) saber se a publicação de 10 de agosto de 2024 configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O Acórdão nº 65.007 reconheceu que, enquanto a publicação de 05 de agosto de 2024 não
configurou propaganda eleitoral antecipada, a de 10 de agosto de 2024 configurou propaganda
negativa, ao extrapolar o exercício da liberdade de expressão e desqualificar adversário, sendo
ilícita antes do período eleitoral.
Os embargantes não comprovaram omissão, contradição ou erro no acórdão embargado, que
abordou os argumentos e fundamentou a aplicação da multa com base na desqualificação da
honra do adversário, conforme a jurisprudência do TRE/PR e TSE, que limita a liberdade de
expressão em contextos eleitorais.
Inexiste obrigação de o julgador manifestar-se sobre todos os pontos e prova

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600292-44.2024.6.16.0032

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600292-
44.2024.6.16.0032, que deferiu o pedido de tutela antecipada, e determinou a retirada do conteúdo
publicado pela parte requerida no vídeo indicado na exordial, no prazo de 24 horas, bem como para
que se abstenha de realizar nova publicação do mesmo conteúdo, ambas as determinações sob
pena de multa (astreintes) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por publicação realizada pelo requerido,
o que faço com base no art. 36 da Lei das Eleições e art. 17, §1º-A da Resolução 23.610-TSE.
Finalmente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente representação, e
condenou os representados no pagamento de multa eleitoral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com base no art. 36, §3º da Lei das Eleições e art. 2º da Resolução 23.610-TSE, em razão de
propaganda eleitoral antecipada, conforme fundamentação. Ainda, julgou extinto o feito, com
resolução de mérito. Assim, recebendo o recurso oposto e, no mérito, acolheu os embargos de
declaração e retificou parcialmente a decisão de evento 123726464, a qual passa a ter a seguinte
redação: Finalmente, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
representação, e condenou os representados, solidariamente, ao pagamento de multa eleitoral no
montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 36, §3º da Lei das Eleições e art. 2º
da Resolução 23.610-TSE, em razão de propaganda eleitoral antecipada, conforme fundamentação.
Ainda, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.(Trata-se de representação por propaganda
eleitoral antecipada ilícita, proposta pela Coligação "Com a Força do Povo" em face de Ezequiel da
Silva e Daniel Andraschko. Narra, em síntese, que no dia 05 de agosto o primeiro representado
publicou, em suas redes sociais, vídeo de seu discurso realizado na convenção partidária,
contendo notória propaganda antecipada ilícita. Outrossim, em 10 de agosto ele teria veiculado em
seu Instagram propaganda antecipada negativa, contra seu principal adversário). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL ANDRASCHKO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EZIQUIEL DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL
/ PRD / PRTB / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
(EMBARGADA)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201689
19/11/2024
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44201689 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.519

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600292-
44.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: EZIQUIEL DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGANTE: DANIEL ANDRASCHKO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: COM A FORÇA DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB /
PSB / PSD / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
LIMITAÇÕES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão nº 65.007, que deu parcial provimento ao
recurso dos embargantes e provimento integral ao recurso da Coligação "Com a Força do Povo"
para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicar multa individual
no valor de R$ 5.000,00 aos embargantes, com base no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam omissão quanto à possibilidade de a propaganda negativa caracterizar
ato lícito de pré-campanha, sem ofensa à honra ou imagem do adversário e sem informações
inverídicas, invocando o art. 27, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e o art. 5º, IV, da
Constituição Federal.
A Coligação "Com a Força do Povo" apresentou contrarrazões, sustentando que a propaganda
configurou ofensas em período vedado, sendo inadequada à pré-campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de 05 de agosto de 2024 configura

Num. 44201689 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
propaganda eleitoral antecipada; (ii) saber se a publicação de 10 de agosto de 2024 configura
propaganda eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
O Acórdão nº 65.007 reconheceu que, enquanto a publicação de 05 de agosto de 2024 não
configurou propaganda eleitoral antecipada, a de 10 de agosto de 2024 configurou propaganda
negativa, ao extrapolar o exercício da liberdade de expressão e desqualificar adversário, sendo
ilícita antes do período eleitoral.
Os embargantes não comprovaram omissão, contradição ou erro no acórdão embargado, que
abordou os argumentos e fundamentou a aplicação da multa com base na desqualificação da
honra do adversário, conforme a jurisprudência do TRE/PR e TSE, que limita a liberdade de
expressão em contextos eleitorais.
Inexiste obrigação de o julgador manifestar-se sobre todos os pontos e provas, mas apenas sobre
aqueles essenciais à formação de seu convencimento, não havendo, portanto, nulidade ou
omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "Propaganda eleitoral antecipada negativa configura-se pela desqualificação
da honra ou imagem do pré-candidato, ainda que sem pedido explícito de não voto, sendo vedada
no contexto da pré-campanha e sujeita a sanções."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36, § 3º; art. 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 2º.
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060027132, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
18/09/2024.
TSE, AgR no AI nº 9-24, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 11/06/2024.
TSE, REspe nº 060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44201689 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EZEQUIEL DA SILVA e DANIEL RODRIGO
ANDRADE ANDRASCHKO, em face do Acórdão nº 65.007, que deu parcial provimento ao
recurso interposto pelos embargantes e integral provimento ao recurso da Coligação "Com a
Força do Povo" para considerar configurada a propaganda eleitoral negativa, condenando os
embargantes ao pagamento da multa por propaganda eleitoral antecipada, individualmente, no
valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97.
Em suas razões, afirma a parte embargante que: a) não configura propaganda eleitoral
antecipada a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, ou seja, no caso dos autos
trata-se de de um ato lícito de pré-campanha; b) a imagem apontada como propaganda negativa
não contém qualquer ofensa à honra ou imagem do adversário, tampouco, informações
sabidamente inverídicas; c) por previsão do artigo 27 , § 2º , da Resolução TSE nº 23 .610/2019,
inexiste prática do ilícito pelos Embargantes. Entender de modo contrário, afronta o direito à
liberdade de manifestação previsto no artigo 5º , IV, da Constituição Federal. O acórdão foi
omisso no ponto, pois não enfrentou tais questões; d) requerem seja suprida a omissão, com o
devido prequestionamento da matéria, consignando-se expressamente do Acórdão as imagens e
trechos acima indicados, a fim de possibilitar a discussão em instância superior; e) a intervenção
judicial sobre a difusão de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional. Na dúvida ,
deve-se prestigiar a liberdade de expressão; f) as decisões apresentadas em sede de defesa e
contrarrazões pelos Embargantes, sequer foram consideradas pelo juízo, incorrendo em omissão
ao previsto no artigo 489, VI, do Código de Processo Civil.
Por fim, requerem que sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração,
para suprir as omissões apontadas com o prequestionamento da matéria. (44154124)
Por seu turno, a Coligação “Com A Força do Povo” apresentou contrarrazões, afirmando que a
propaganda realizada pelos embargantes não se trata de uma crítica à administração ou de
comparação de qualidades, mas de ofensas que, embora pudessem ser consideradas legítimas
durante o período permitido para propaganda, são absolutamente inadequadas em período
anterior. (44167559)
A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que não há no acórdão recorrido qualquer vício “Da
leitura das razões da parte embargante, denota-se a mera pretensão de reformar a decisão
liminar através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido pelo
Relator”, manifestando-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos. (44194335).
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos. Assim, porque presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Num. 44201689 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA POSITIVA E NEGATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL. MULTA SOLIDÁRIA
AFASTADA EM RELAÇÃO A UMA POSTAGEM. MULTA INDIVIDUAL APLICADA POR
PROPAGANDA NEGATIVA ANTECIPADA.
I. CASO EM EXAME Os recursos eleitorais foram apresentados por Ezequiel da Silva e Daniel
Andraschko, bem como pela Coligação "Com a Força do Povo", contra sentença do Juízo da 32ª Zona
Eleitoral, que condenou os recorrentes ao pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00 pela prática de
propaganda eleitoral antecipada. A sentença de primeiro grau considerou irregular uma postagem realizada
em 05 de agosto de 2024 e desconsiderou a irregularidade de outra, veiculada em 10 de agosto de 2024. No
recurso, os recorrentes Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko sustentaram a regularidade de ambas as
postagens. A Coligação "Com a Força do Povo", por sua vez, defendeu o reconhecimento de propaganda
eleitoral negativa na publicação de 10 de agosto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de 05 de
agosto de 2024 configura propaganda eleitoral antecipada; (ii) saber se a publicação de 10 de agosto de 2024
configura propaganda eleitoral antecipada negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Já em relação à publicação de 10 de agosto de 2024,
a jurisprudência entende que críticas negativas veiculadas antes do período eleitoral
configuram propaganda antecipada negativa, independentemente de pedido de não
voto, especialmente quando ofensivas (TRE/PR - Representação n.º 060027132,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS de 18/09/2024). A publicação
desqualificou diretamente um adversário, extrapolando o exercício da liberdade de
expressão e configurando propaganda irregular. 7. Portanto, deve ser afastada a
multa aplicada em relação à postagem de 05 de agosto, enquanto se mantém a multa
de R$ 5.000,00 para a postagem de 10 de agosto, aplicada de forma individual para
cada representado, com base no art. 36, §3º, da Lei n.º 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Ezequiel da Silva e Daniel Andraschko
conhecido e provido parcialmente, para afastar a multa referente à postagem de 05 de
agosto. 9. Recurso da Coligação "Com a Força do Povo" conhecido e provido, para
reconhecer a propaganda antecipada negativa em relação à postagem de 10 de agosto e
impor multa individual de R$ 5.000,00 a cada representado. Tese de julgamento: "A
menção ao número do candidato em convenções partidárias não configura propaganda
antecipada sem pedido explícito de voto. No entanto, publicações que visem
desqualificar adversários de forma ofensiva, veiculadas antes do período eleitoral,

Num. 44201689 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
caracterizam propaganda eleitoral antecipada negativa."
(44137967, destacou-se.)

Os embargantes apontaram omissão no acórdão, argumentando, em síntese, que a propaganda
impugnada poderia ser considerada um ato lícito de pré-campanha, principalmente no que se
refere à exigência de pedido explícito de voto para que se configure a irregularidade. Conforme
seu entendimento, não houve ofensa à honra ou imagem do adversário, nem qualquer
irregularidade praticada pelos embargantes. Em seu favor, invoca o art. 36-A da Lei 9.504/1997 e
o art. 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Da leitura dos Embargos de Declaração depreende-se a clara intenção de rediscutir o mérito, não
se vislumbrando a indicação concreta de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro
material.
O acórdão reconheceu não estar caracterizada como propaganda antecipada a postagem
realizada em 05 de agosto de 2024, afastando a multa imposta na sentença em relação a este
fato.
Contudo, relativamente a publicação veiculada pelos recorrentes, em 10 de agosto de 2024, em
que se apontou a existência de ofensas ao adversário Daniel Langaro, afirmando, entre outras
coisas, que ele "só aparece de 4 em 4 anos" e "não tem serviço prestado para a cidade", o
acórdão reconheceu que este conteúdo extrapolou a mera manifestação de idéias e configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa.
É sobre este ponto que se insurgem os embargantes.
Ocorre que, especificamente quanto ao reconhecimento da propaganda como antecipada
negativa o acórdão foi claro, constando expressamente que:
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que, ainda que críticas à atuação de
adversários possam ser admitidas durante o período de campanha, tais manifestações
antes do início oficial da propaganda eleitoral configuram conduta ilícita,
independemente do pedido de não voto, especialmente quando visam a desqualificar
o adversário de maneira ofensiva, como ocorreu no presente caso.
(...)
No tocante à alegação de que houve apenas o exercício da liberdade de expressão, é
importante lembrar que a liberdade de expressão no contexto eleitoral, embora
garantida, encontra limitações quando utilizada para pedir votos de forma
antecipada, ou para atacar adversários em período vedado.
O conteúdo da publicação extrapolou a mera manifestação de ideias e configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:
Constata-se que ficou comprovada a prática de propaganda eleitoral
antecipada de caráter negativo, realizada por meio de pedido explícito de

Num. 44201689 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
não votação. A imagem anexada à inicial evidencia que o representado
mencionou de forma direta o candidato adversário, “Langaro”,
utilizando adjetivos pejorativos com o claro intuito de desqualificá-
lo.
Essa estratégia visa influenciar o eleitorado, promovendo o representado
como a opção preferível em detrimento de seu oponente, configurando,
assim, a tentativa de manipulação antecipada da escolha eleitoral

Aduzem ainda os embargantes que os precedentes invocados pela defesa “ incorrendo em
omissão ao previsto no artigo 489, VI, do Código de Processo Civil”.
Anote-se que os julgados colacionados pelos embargantes referem-se a caracterização ou não
de propaganda eleitoral antecipada. Contudo, os autos versam sobre propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Rememore-se o ponto elucidativo do voto:
Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que, ainda que críticas à atuação de
adversários possam ser admitidas durante o período de campanha, tais manifestações
antes do início oficial da propaganda eleitoral configuram conduta ilícita,
independemente do pedido de não voto, especialmente quando visam a desqualificar
o adversário de maneira ofensiva, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA POSITIVA E NEGATIVA.
ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM DIVULGAÇÃO DE APOIO A UMA
CANDIDATURA, PARA COMBATER OUTRA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU
NÃO VOTO. MENSAGEM COM INTUITO DE DESQUALIFICAR A HONRA E A IMAGEM DE
CANDIDATO. EXTRAPOLAMENTO DO EXERCÍCIO DE CRÍTICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA CONFIGURADA. RECURSO ELEITORAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada positiva e negativa. O recorrente alega que o conteúdo de vídeo divulgado em suas redes
sociais do recorrido continha pedido explícito de voto a um candidato e ofensas à honra de outro,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a divulgação de apoio a um pré-candidato, com menção a suas
qualidades pessoais, configura propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito de voto; (ii) estabelecer
se houve ofensa à honra do pré-candidato, ultrapassando os limites da liberdade de expressão; e (iii) definir
se a publicação do vídeo constitui propaganda eleitoral antecipada negativa.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de apoio a pré-candidaturas e a exaltação das
qualidades pessoais de pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, o que não ocorreu no
caso.
4. A propaganda eleitoral antecipada negativa se configura quando há pedido explícito de não voto ou

Num. 44201689 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
desqualificação da honra e imagem do pré-candidato.
5. O conteúdo do vídeo impugnado inclui ataques diretos à imagem do candidato da coligação recorrente,
chamando-o de "Dr. Atestado" e associando-o a uma "máfia" ligada ao PT, com insinuações sobre práticas
corruptas e apoio a pautas controversas, como ideologia de gênero e aborto.
6. Tais expressões, mesmo que não caracterizem um pedido explícito de não voto, desqualificam a honra e a
imagem do pré-candidato, configurando propaganda eleitoral antecipada negativa.
7. A liberdade de expressão, embora protegida no debate político, não pode ser utilizada para veicular
ofensas que, com a utilização de retórica emocional, extrapolem o direito à crítica legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A divulgação de apoio político e a exaltação de qualidades pessoais de pré-
candidato, sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada. 2. Propaganda
eleitoral antecipada negativa se caracteriza por desqualificação da honra ou imagem do pré-candidato, ainda
que não haja pedido explícito de não voto.3. A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve respeitar os
limites do direito à honra e imagem dos pré-candidatos.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.504/97, art. 36 e art. 36-A, §3º; art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AI nº 9-24, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 11/06/2024; REspe
nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/06/2024; TRE-PR, REl nº 0600004-09. Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 31/07/2024.
(TRE/PR - REPRESENTAÇÃO nº060027132, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 18/09/2024).

Demais disso, o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as
alegações e provas trazidas aos autos, mas apenas sobre aquelas utilizadas para formar seu
convencimento, podendo, inclusive, escolher uma prova em detrimento de outra, desde que
motive sua decisão. (AgR-AREspE 0606520-65, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
7.11.2023).
Em conclusão, não há omissão no acórdão embargado. O acórdão abordou suficientemente a
questão suscitada e aplicou a penalidade com base na lei e na jurisprudência.
De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o embargante se
utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos, e no mérito rejeitá-los,

Num. 44201689 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/11/2024 19:28:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919284264900000043149525
Número do documento: 24111919284264900000043149525
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:08:51
mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600292-44.2024.6.16.0032 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: EZIQUIEL
DA SILVA, DANIEL ANDRASCHKO - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA: COM A FORÇA
DO POVO[REPUBLICANOS / PP / PODE / PL / PRD / PRTB / PSB / PSD / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALMAS - PR - Advogados do(a) EMBARGADA: DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024